Tribunal: TJDFT
Processo: 0721871-75.2020.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
Vistos etc. Transcorrido o prazo de 120 (cento e vinte) dias de suspensão do trânsito processual, concedido de forma a viabilizar a concretização das tratativas de acordo, privilegiando-se a autocomposição como forma de solução primária dos litígios, digam as partes, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a ultimação da composição aventada. Acudido esse chamamento, direi, se necessário, sobre o prosseguimento do recurso aviado pela parte ré – TV STUDIOS DE BRASILIA LTDA -, acaso frustrada a composição almejada. I. Brasília-DF, 2 de dezembro de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator